Tribunal: TJMT
Processo: 1027048-62.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027048-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[KELLY PATRICIA AMORIM DA CRUZ - CPF: 029.413.301-19 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), JEHAN LAURA SOUSA BORGES - CPF: 667.847.001-04 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), JEHAN LAURA SOUSA BORGES - CPF: 667.847.001-04 (RECORRIDO), KELLY PATRICIA AMORIM DA CRUZ - CPF: 029.413.301-19 (RECORRIDO), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1027048-62.2022.8.11.0001 – Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTES: JEHAN LAURA SOUSA BORGES E OUTRO.

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A..

RECORRIDOS: JEHAN LAURA SOUSA BORGES E OUTRO.

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – CANCELAMENTO DE VOO
–

ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA
– FALTA DE COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PASSAGEIRO QUE PROSSEGUIU VIAGEM POR MEIO TERRESTRE – RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 35 (TRINTA E CINCO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO PROGRAMADO – DEVER DE INDENIZAR
–
DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO
– ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – MAJORAÇÃO DO
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO
–

RECURSO DE AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO E
RECURSO DE JEHAN LAURA SOUSA BORGES E OUTRO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há de se acolher a tese de readequação da malha aérea, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento do voo, ocasionando um atraso de aproximadamente 35 (trinta e cinco) horas do horário programado de chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

Havendo provas suficientes nos autos dos valores despendidos pelo consumidor, impõe-se a procedência do pedido indenizatório por danos materiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou a devolução de
26.000 (vinte e seis mil)
pontos de milhas aéreas, bem como, condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 3.000,00 (um mil reais),
a título de danos morais, em virtude de cancelamento de voo, em virtude da readequação da malha aérea.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da recorrente AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

1.1.
Ausência de responsabilidade civil.

1.2.
Ausência de provas do alegado dano moral.

1.3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

2.

Das razões recursais do recorrente
JEHAN LAURA SOUSA BORGES E OUTRO.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrente JEHAN LAURA SOUSA BORGES E OUTRO, pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo juiz de primeira instância.

Ambas as partes recorridas apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Das razões recursais da parte recorrente AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

1.1.
Ausência de responsabilidade civil
.

Sustenta a parte recorrente que o cancelamento do voo decorreu de necessária readequação da malha aérea, que transportaria a parte recorrida, fato que, exclui a sua responsabilidade civil, tese jurídica que, a meu sentir, não pode ser acatada, pois desprovida de elemento probatório nos autos e, por isso, no caso em testilha, deve ser observada a regra da responsabilização civil prevista no art. 14, “caput” e § 3.º, da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, é preciso anotar que a responsabilização civil da parte recorrente, no caso em testilha, independe da existência de culpa, e somente, se exclui com a prova de que o dano decorreu de ato exclusivo do próprio consumidor ou de terceiro, hipóteses fáticas não comprovadas nos autos.

Desse modo, tenho que deve se seguida a seguinte recomendação jurisprudencial:

TJDF - Tribunal de Justiça do Distrito Federal

Número do Processo: 20030110059617ACJ

Órgão do Processo: Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F.

Espécie do Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL

Relator do Processo: JOSÉ DE AQUINO PERPÉTUO

Data de Julgamento: 02/12/2003

Data de Publicação: 28/04/2004

Ementa: 1 -
CONSISTE O CONTRATO DE TRANSPORTE EM OBRIGAÇÃO DE RESULTADO, CONFIGURANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INADEQUADA O ATRASO DE VÔO SOB ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE AERONAVE, SENDO CABÍVEL A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DECORRENTES DO INCÔMODO CAUSADO AOS SEUS PASSAGEIROS. 2 - TRATANDO-SE DE COMPANHIA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE AÉREO, SUA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR É OBJETIVA, NOS TERMOS DO § 6º, ART. 37, CF, E DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 3 - A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE NÃO CARACTERIZA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO QUE IMPÔS AO PASSAGEIRO UM ATRASO DO VÔO SUPERIOR A QUATRO HORAS, RESTANDO EVIDENCIADA A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E CONSEQÜENTE DEVER DE INDENIZAR.

Decisão: PROVER PARCIALMENTE, FIXADO O VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) E HONORÁRIOS EM 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR TOTAL A PAGAR. UNÂNIME.

1.2.

Ausência de provas do alegado dano moral
.

No que concerne ao pedido por danos morais, como já descrito alhures, entendo ser perfeitamente cabível no caso em tela, pois, segundo se infere dos autos, o cancelamento do voo implicou, também, no retardamento da sua chegada ao destino programado,

fato que, pelas regras de experiência comum, evidenciam um abalo emocional considerável.

Desta feita, verificada a ocorrência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a) o ato ou conduta ilícita, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral, e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; surge, então, o dever de indenizar.

Por tais motivos, penso que os prejuízos morais restaram caracterizados e, por isso, deve ser imputada à parte recorrida a indenização judicial pleiteada pela parte recorrente.

1.3.

Combate o valor indenizatório.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, será discutida no tópico 2.1.

2.
Das razões recursais da parte recorrente JEHAN LAURA SOUSA BORGES E OUTRO.

2.1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais
.

Sendo assim, neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 3
.000,00 (três mil reais) para cada reclamante
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada reclamante
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, conheço do recurso de
JEHAN LAURA SOUSA BORGES E OUTRO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 8.000.00 (oito mil reais)
para cada reclamante JEHAN LAURA SOUSA BORGES e KELLY PATRICIA AMORIM DA CRUZ,

mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que estabeleço em 15% sobre o valor da condenação, deixando de condenar a recorrente JEHAN LAURA SOUSA BORGES E OUTRO
, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022